Tribunal: TJMT
Processo: 1007159-53.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007159-53.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOURISVALDO FRANCISCO LEITE - CPF: 446.041.819-34 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DO VALOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Diante da comprovação da relação jurídica
, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de empréstimo pessoal dos regularmente se beneficiou, os descontos realizados em seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar, impõe-se a demonstração do ato ilícito, do nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187, todos do CC, de modo que ausente a comprovação de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Ademais, são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo incluindo os advogados procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5º, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), de modo que restando configurada a alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da condenação em multa por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, II, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1007159-53.2021.8.11.0003

APELANTE:

LOURISVALDO FRANCISCO LEITE

APELADO:

BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LOURISVALDO FRANCISCO LEITE
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,

Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S.A.
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita, com observância do disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, o autor nas sanções concernentes à litigância de má-fé, ao pagamento de multa na proporção equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído corrigido da causa, com lastro no conteúdo normativo artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil

O apelante, inconformado, alega em suas razões que a sentença merece reforma, sob o argumento que não se verifica litigância de má-fé se não verificadas as hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil.

Assevera que “
não agiu a parte apelante com o intuito doloso específico de prejudicar a parte contrária, pois, na tese utilizada em sua inicial, apenas utilizou-se dos meios jurídicos postos a seu dispor na defesa de seus interesses, sem excessos, debalde tenha restado infrutífera sua pretensão”
(sic).

Afirma que
“não há justa causa e fundamento jurídico para condenar a apelante ao pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé conforme restou consignado na respeitável sentença, pois já sofreu tanto com o constrangimento de ter seu nome incluído no rol dos devedores sem a devida notificação, agora se vê às portas de uma condenação injusta e que não pode prosseguir”
(sic).

Afiança que a sentença deve ser reformada “isentando o apelante na condenação por litigância de má-fé, ou minorando a porcentagem fixada, uma vez que a mesma não atuou de forma culposa ou dolosa a ensejar tal condenação (alterar a verdade dos fatos), apenas exerceu o seu direito fundamental do acesso à justiça, direito este insculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de piso, na forma da fundamentação supra (Id 115938964).

O requerido/apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pelo recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso, conforme Id 1159338967.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 116331954.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de
ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado com repetição de indébito e danos morais ajuizada
por

Lourisvaldo Francisco Leite
em face do
Banco Pan S.A.
,
alegando, em suma, que sofreu
31 (trinta e um) descontos indevidos em seu benefício previdenciário na quantia de R$142,73 (cento e quarenta e dois reais e setenta e três centavos) cada,
referente ao contrato tombado sob o nº.
305440026-6,
que, no entanto, aduz que não contratou junto ao banco requerido, tampouco reconhece os descontos efetuados.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado
a quo
, por entender que restou comprovada a regularidade na contratação, julgou improcedente a pretensão inicial ajuizada pela autora, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada com a r. sentença, a apelante defende que o banco apelado não apresentou documentos capazes de comprovar a regularidade da contratação e que o comprovante de transferência bancária (TED) acostado aos autos se trata de mera tela unilateral que não possui força probatória suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes e a legitimidade dos descontos realizados.

Além disso, desqualifica o contrato juntado aos autos, por não possuir os requisitos de validade, devendo, no seu entender, ser considerado nulo, sobretudo por não ter havido a comprovação de recebimento dos valores por meio de documento assinado pela parte interessada, de modo que ilegais os descontos efetuados em seu benefício previdenciário, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença singular, condenando o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como na repetição do indébito, em dobro, de cada parcela descontada ilegalmente e, ainda, dos honorários de sucumbência na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Por sua vez, o banco apelado, em suas contrarrazões, alega que a sentença deve ser mantida na sua integralidade, porquanto devidamente comprovada a contratação e a legitimidade dos descontos efetuados.

Pois bem. De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Feito esse balizamento, o compulsar dos autos evidencia, na contramão dos argumentos expendidos pela parte apelante, a existência do demonstrativo de operação (TED) realizado para sua conta bancária (Id 115938954), cujos dados sequer foram impugnados pelo autor.

Não fosse o suficiente,
a prova acostada através da contestação bem demonstra que o ora recorrente assinou o contrato junto à instituição bancária recorrida por ocasião da formalização do ajuste
(Id 115938952), intitulado “cédula de crédito bancário”,
assinatura essa
idêntica
à aposta na procuração, bem como no documento de identidade, o que pressupõe prévio conhecimento dos seus termos e cláusulas pela contratante e corrobora o caráter lídimo da contratação
.

Sob esses elementos, não se pode falar, no caso concreto, em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição apelada, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pela recorrida por ocasião do ajuizamento da lide em apreço.

Assim, não restando demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à inexigibilidade dos débitos descontados no benefício previdenciário, nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, mas sim inequívoco exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Corroborando o raciocínio ora expendido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça os seguintes julgados em casos análogos:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo.”
(TJ-MT 10119231720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.”
(N.U 1000280-68.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

No que concerne à condenação em multa por litigância de má-fé, nenhum reparo a fazer na sentença de primeiro grau, uma vez que são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, incluindo os advogados, procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5º, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Dispõe o artigo 80 do Código de Processo Civil:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Evidente que, no caso dos autos, diante da comprovação da relação jurídica entre as partes restou demonstrado que houve alteração da verdade dos fatos pelo autor, o que
configura litigância de má-fé diante da conduta em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
, razão pela qual deve ser mantida a condenação tal como fixada.

Neste viés é o precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO

– MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
”

(N.U 1000497-95.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021) (grifei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022